Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Sustenta a embargante omissão na decisão colegiada, posto que não foram analisados os pedidos de ressarcimento em dobro, diante da má-fé do réu, e o pedido, subsidiário, de condenação à obrigação de fazer, consistente na renovação do contrato de empréstimo consignado no 88540860, nos moldes da proposta 914367793. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que o embargado seja condenado ao pagamento do valor de R$ 1.149,57 (mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e a obrigação “consiste na renovação do contrato de empréstimo consignado de no 88540860, na forma da proposta 914367793, adequando-se os meses e, ainda, considerando as parcelas pagas até o momento do cumprimento da obrigação, devendo restituir o valor da parcela referente ao mês em que se operar a renovação, aos moldes da oferta descumprida, sob pena de multa diária.”
3. Inicialmente, necessário destacar que o embargante, ao formular seus pedidos, estabeleceu uma ordem de preferência, priorizando a indenização por dano material à obrigação de fazer (renovação do contrato nos termos ofertados). Assim, uma vez condenado o embargado (réu) a pagar a quantia de R$ 1.065,75, correspondente à diferença entre o valor da prestação cobrado pelo banco réu (contrato 885408604) e o valor da prestação que seria cobrada no novo contrato (proposta 914367793), por corolário lógico, não é possível acolher o pedido subsidiário de renovação do contrato de empréstimo consignado de número 88540860, na forma da proposta 914367793, porquanto o embargante já foi indenizado pela vantagem financeira que obteria com a renovação do contrato por taxa menor.
4. Não há que se falar em omissão do julgado ao pedido do embargante, consistente na obrigação de renovação do contrato, é subsidiário ao pedido de indenização por danos materiais, o qual foi acatado pelo douto magistrado a quo e mantido por este e. Turma. Assim, acolhido, mesmo que em parte, o pedido principal não
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão ou qualquer contradição entre os fundamentos adotados na decisão e sua conclusão.
6. Ao manifestar seu inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
8. É certo que o acórdão expressamente tratou da matéria avençada pelo embargante (restituição de valores em dobro), nos itens 6 e 7, in verbis: "...6. Verifica-se, portanto, que não restou comprovada nos autos a oferta pelo réu de isenção e/ou devolução do valor, correspondente a prestação de fevereiro. Ao contrário, resta evidente pelo diálogo acostado os autos (ID 11753827) que o não pagamento da parcela de fevereiro ocorreria por motivos operacionais, mas o valor a ela correspondente permaneceria no saldo devedor do empréstimo. 7. O autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que durante as tratativas o recorrido ofertou-lhe a isenção ou devolução do valor pago pela prestação de fevereiro. As provas acostadas aos autos não dão suporte à alegação do autor de promessa de devolução da parcela, referente ao mês de fevereiro/2019.”
9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.